Tribunal: TJDFT
Processo: 0720771-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por City Offices Investimentos Imobiliários S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Luís Valmir Filho –, deferira a tutela provisória de urgência de natureza cautelar por ele formulada, determinando a suspensão dos leilões do imóvel representado pela sala no 224, edifício City Offices Jornalista Castello Branco, Quadra 2, SIG/Sul, Brasília/DF, matrícula no 153286 do 1o Ofício de Registro de Imóveis, designados para os dias 27.04.2023 e 28.04.2023. Segundo o provimento guerreado, diante da caução prestada pelo agravado no valor do débito individualizado pela credora fiduciária, ora agravada, e das alegações que formulara no sentido de que adquirira o imóvel individualizado, afigura-se prudente a suspensão dos leilões extrajudiciais para se evitar prejuízos mais significativos. Pontuara o julgado, outrossim, a inexistência de periculum in mora inverso, tendo em vista que a propriedade fiduciária já fora consolidada em favor da agravante, que conservará a titularidade do imóvel até eventual provimento em sentido inverso. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a reforma do provimento guerreado, autorizando-se a realização do leilão extrajudicial do imóvel individualizado, cuja propriedade está consolidada em sua pessoa. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que o agravado ajuizara em seu desfavor ação de conhecimento almejando, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão dos leilões extrajudiciais do imóvel individualizado. Pontuara que, em consonância com as alegações formuladas na peça vestibular, o agravado firmara com Alexandre Ribeiro Sarmento, efetivo adquirente, contrato de cessão de direitos (“contrato de gaveta”) tendo por objeto o imóvel individualizado. Sustentara que, segundo o agravado informara na petição inicial, o cedente firmara contrato de financiamento do imóvel, com cláusula de alienação fiduciária, com a própria construtora do bem, ou seja, com sua pessoa – a agravante -, e que o mútuo não encontrava-se quitado no momento da celebração da cessão de direitos. Esclarecera que o agravado aduzira que o cedente se comprometera a quitar o saldo sobejante do financiamento até o final do ano de 2017, e, posteriormente, transferir-lhe a propriedade do imóvel, por meio de escritura pública. Mencionara que, de conformidade com as alegações formuladas pelo agravado, somente tivera ciência da inadimplência do cedente na data de 24.04.2023, quando recebera correspondência informando que o imóvel seria levado a leilão público designado para os dias 27.04.2023 e 28.04.2023. Defendera que o agravado, durante o período compreendido entre o ano de 2017 (data do contrato de cessão que firmara com o Sr. Alexandre Ribeiro Sarmento) e 2023, não se preocupara em aferir a situação do financiamento, tampouco em transferir a titularidade do imóvel para seu nome, sendo terceiro absolutamente alheio à relação contratual que firmara com o cedente. Destacara que o agravado não ostenta legitimidade para insurgir-se contra os atos de alienação do imóvel, porquanto não possui quaisquer direitos sobre o bem, não lhe sendo oponível a cessão de direitos concertada pelo agravado e Alexandre Ribeiro Sarmento, pois não contara com sua participação ou anuência, condição necessária para se conferir validade à transmissão de direitos realizada entre o devedor fiduciante e terceiros. Observara que, na hipótese, sequer é possível reconhecer a boa-fé por parte do agravado, porquanto tinha conhecimento da alienação fiduciária em garantia averbada na matrícula do imóvel. Pontificara, nesse contexto, a manifesta ilegitimidade ativa ad causam do agravado para insurgir-se contra o leilão público para a alienação do imóvel. Noticiara que o obrigado fiduciário e cedente - Alexandre Ribeiro Sarmento - ajuizara ação de tutela cautelar antecedente em 15.08.2017, a qual transitara no bojo do processo no 0721569-51.2017.8.07.0001 perante a 8a Vara Cível de Brasília/DF, almejando o reconhecimento da quitação da integralidade do financiamento, mas, ao final, fora proferida sentença que reconhecera a existência de débito da responsabilidade dele no montante de R$ 4.342,97 (quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos). Noticiara que, na sequência, não realizara ele o pagamento do saldo devedor sobejante, e, por esse motivo, deflagrara o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, utilizando como parâmetro o débito reconhecido nos autos da aludida ação. Apontara que o valor do saldo devedor atualizado até a data da instauração do procedimento individualizado era de R$7.451,72 (sete mil quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos), carecendo de lastro material as alegações formuladas pelo agravado acerca de excesso de débito. Suscitara que não ressoa cabível que o agravado defenda a ausência de notificação regular do cedente como pressuposto para sua constituição em mora, pois a ninguém é dado defender em nome próprio direito alheio. Acrescera que o devedor fiduciário fora regulamente constituído em mora, pois lhe fora enviada notificação em consonância com o previsto no artigo 26, §§ 3o e 3oA, da Lei no 9.514/97, registrando que a missiva de intimação fora encaminhada ao endereço do imóvel e aos endereços informados pelo próprio devedor fiduciante. Observara que o advogado que patrocinara o obrigado fiduciário nos autos da ação no 0721569-51.2017.8.07.0001 é o mesmo que atualmente assiste o agravado na ação de conhecimento subjacente, sobejando possível a ilação de que o agravado “procura embaraçar um procedimento absolutamente hígido e regular que, em última análise, apenas visa saldar e quitar uma dívida que, há anos, vem sendo postergada de modo contumaz[1].” Discorrera sobre todas as tentativas de intimação do agravado para afirmar a higidez do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. Consignara que o cartório em que fora instaurado o procedimento nomeado diligenciara 7 (sete) endereços informados pelo devedor fiduciante visando sua notificação pessoal, não tendo sido ele encontrado em nenhum dos endereços, e, por esse motivo, fora realizada sua notificação por edital veiculado em jornal de grande circulação. Frisara que, para a deflagração do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, não afigura-se necessária a coincidência entre o valor do imóvel indicado para alienação e o valor do débito. Acrescera que encontra-se correto o valor do bem individualizado no edital de leilão, não detendo o agravado, demais disso, legitimidade para insurgir-se contra a execução da garantia fiduciária, devendo ser revogada a decisão vergastada. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por City Offices Investimentos Imobiliários S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Luís Valmir Filho –, deferira a tutela provisória de urgência de natureza cautelar por ele formulada, determinando a suspensão dos leilões do imóvel representado pela sala no 224, edifício City Offices Jornalista Castello Branco, Quadra 2, SIG/Sul, Brasília/DF, matrícula no 153286 do 1o Ofício de Registro de Imóveis, designados para os dias 27.04.2023 e 28.04.2023. Segundo o provimento guerreado, diante da caução prestada pelo agravado no valor do débito individualizado pela credora fiduciária, ora agravada, e das alegações que formulara no sentido de que adquirira o imóvel individualizado, afigura-se prudente a suspensão dos leilões extrajudiciais para se evitar prejuízos mais significativos. Pontuara o julgado, outrossim, a inexistência de periculum in mora inverso, tendo em vista que a propriedade fiduciária já fora consolidada em favor da agravante, que conservará a titularidade do imóvel até eventual provimento em sentido inverso. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a reforma do provimento guerreado, autorizando-se a realização do leilão extrajudicial do imóvel individualizado, cuja propriedade está consolidada em sua pessoa. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, no ambiente de contrato de financiamento com alienação fiduciária, aperfeiçoada a garantia contratada com a consolidação do imóvel que a traduzira na pessoa da credora, terceiro com quem o obrigado fiduciário negociara os direitos que detinha sobre o bem, cedendo-os sem a participação da credora, acorrer em juízo para defender a ilegitimidade do procedimento expropriatório levado a efeito. Dito de outra forma, o objeto do recurso está adstrito à apuração se o cessionário de direitos originários de contrato de financiamento com garantia fiduciária pode opor à credora fiduciária o negociado e direitos originalmente reservados ao obrigado fiduciário. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que a tutela cautelar deferida pelo provimento guerreado, não obstante tenha suspenso os leilões aprazados, inibe a realização de novos leilões, legitimando a insurgência recursal formulada pela agravante almejando, precipuamente, afastar o óbice ao regular prosseguimento do procedimento de execução extrajudicial para o recebimento de seu crédito. Com efeito, não obstante o postulado pelo agravado e o deferido tenham se reportado especificamente à suspensão dos leilões designados, a tutela provisória concedida tem maior abrangência, obstando a designação e ultimação de novas hastas, induzindo que o interesse e objeto da insurgência perduram incólumes. O agravo, portanto, está em condições de ser conhecido. Consignada essa ressalva, conforme pontuado, por meio de contrato de cessão de direitos[2], datado de 15 de abril de 2016, o mutuário Alexandre Ribeiro Sarmento transferira ao agravado os direitos relativos ao imóvel individualizado, gravado com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia em favor da ora agravante, não tendo sido formalizada a cessão junto à instituição financiadora e beneficiária da garantia, a ora agravante. Ou seja, se está no ambiente do que ficara conhecido como “contrato de gaveta”, pois a cessão de direitos, e obrigações, pertinente ao contrato de alienação fiduciária em tela ocorrera sem a participação da beneficiária da garantia, sendo convencionado pelo fiduciante e o agravado. Estabelecida essa nuança, a norma legal que deve lastrear a resolução da controvérsia é a Lei no 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e trata da alienação fiduciária de coisa imóvel. Em consonância com o previsto nesta norma, pode haver a transferência, para terceiro, do imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia, adquirido pelo Sistema Financeiro de Habitação, para terceiro, desde que, concomitantemente, haja a concordância da instituição financiadora. É o que se infere do dispositivo legal abaixo reproduzido: “Art. 29. O fiduciante, com anuência expressa do fiduciário, poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações.” Segundo essa disciplina legal, sem a anuência da credora fiduciária, a cessão dos direitos e obrigações pertinentes ao contrato não lhe é oponível, conquanto irradia direito entre o fiduciante e o cessionário. Como é evidente, o negócio de cessão encerra nítida sub-rogação de direitos e obrigações, e, afetando a posição negocial, notadamente do obrigado, conquanto a garantia perdure, tem como pressuposto de eficácia junto ao fiduciário sua participação. Sob essa realidade, em princípio, o cessionário não encerra legitimação para debater ou defender em juízo questões pertinentes ao negócio subjacente que lhe é estranho. Esse é o entendimento, aliás, estratificado acerca da matéria pela Corte Superior de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo – art. 543-C do estatuto processual -, conforme se afere da ementa do Resp 1150429/CE, verbis: “RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. RITO DO ART. 543-C DO CPC. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO DE CONTRATO DE MÚTUO. LEI No 10.150/2000. REQUISITOS. 1.Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1 Tratando-se de contrato de mútuo para aquisição de imóvel garantido pelo FCVS, avençado até 25/10/96 e transferido sem a interveniência da instituição financeira, o cessionário possui legitimidade para discutir e demandar em juízo questões pertinentes às obrigações assumidas e aos direitos adquiridos. 1.2 Na hipótese de contrato originário de mútuo sem cobertura do FCVS, celebrado até 25/10/96, transferido sem a anuência do agente financiador e fora das condições estabelecidas pela Lei no 10.150/2000, o cessionário não tem legitimidade ativa para ajuizar ação postulando a revisão do respectivo contrato. 1.3 No caso de cessão de direitos sobre imóvel financiado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação realizada após 25/10/1996, a anuência da instituição financeira mutuante é indispensável para que o cessionário adquira legitimidade ativa para requerer revisão das condições ajustadas, tanto para os contratos garantidos pelo FCVS como para aqueles sem referida cobertura. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte provido. Acórdão sujeito ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ no 8/2008.”(REsp 1150429/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/04/2013, DJe 10/05/2013) Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VALIDADE DA AVENÇA. RESCISÃO DO AJUSTE. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO CESSIONÁRIO. CONFIGURAÇÃO. 1. O contrato de cessão de direitos versando sobre imóvel objeto de promessa de compra e venda, também chamado de contrato de gaveta, celebrado entre particulares, sem a anuência do promitente vendedor, que figura como proprietário no registro de imóveis, conquanto se revele válido entre as partes, que respondem pelas obrigações pactuadas, não pode ser oposto ao incorporador/construtor. 2. Apelo não provido.” (Acórdão no 1405285, 07014698220218070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. QUITAÇÃO DO CONTRATO E TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. CESSÃO DE DIREITOS OPERADA SEM ANUÊNCIA DO VENDEDOR. INEFICÁCIA. ILEGITMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legitimidade para a causa diz respeito à pertinência subjetiva da ação, exigindo a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada. 2. O cessionário, adquirente de imóvel por meio de ‘contrato de gaveta’, transferido sem a anuência do promitente vendedor, não tem legitimidade para consignar a quitação do contrato, com a finalidade de transferir a propriedade para o seu nome. 2.1. É que embora tenha assumido a obrigação de pagar as parcelas do contrato de promessa de compra e venda, o instrumento de cessão de direitos firmado entre ele e o comprador originário do bem não gerou efeitos em relação ao réu, já que não foi submetido a sua prévia anuência. 2.2. Inexistindo relação jurídica entre autor e réu, correta a sentença que declarou a ilegitimidade do autor. 3. A concessão de gratuidade judiciária suspende a cobrança dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 12 da Lei 1.050/60 4. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 839511, 20120111037357APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2014, publicado no DJE: 26/1/2015. Pág.: 512) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. CONTRATO DE GAVETA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCURADOR. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA. 1. É parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda o mandatário, pois este apenas representa o mandante e não consta como cessionário no contrato de cessão de direitos. 2.O arbitramento do valor indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Demonstrado que o valor fixado na sentença é justo e adequado para reparar o dano sofrido, deve ser mantido. 3.Recurso de apelação do réu conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Preliminar de ilegitimidade passiva conhecida de ofício. Parcial extinção do processo. Recurso de apelação da autora conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão no 839285, 20100710042843APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, , Revisor: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2014, publicado no DJE: 22/1/2015. Pág.: 328) Alinhados esses argumentos e afigurando-se desnecessário o aduzimento de quaisquer outros fundamentos afere-se que a cessão de direito firmada pelo agravado com o fiduciante não é oponível à agravante, pois dele não participara. Nesse contexto, ressoa impassível que o agravado não ostenta legitimidade ativa ad causam para manejar ação tendo como lastro contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária em garantia que firmara o cedente com a agravante. Sob essa ótica, não se infere óbice para o regular prosseguimento do procedimento de execução extrajudicial deflagrado pela agravante, autorizando-se, por conseguinte, a realização do leilão extrajudicial do imóvel individualizado. Ocorre que, na hipótese, conforme pontuara o julgado guerreado, a propriedade fiduciária do imóvel já fora consolidada em favor da agravante, que conservará a titularidade do imóvel até eventual provimento em sentido inverso. Outrossim, o agravado prestara caução no valor do débito individualizado pela própria credora fiduciária, de modo que a suspensão dos leilões designados não encerra qualquer prejuízo concreto afetando-a, inclusive diante da irrefragável constatação de que já superada a data prevista para a realização do leilão do imóvel, prevista para 28/04/23[3]. Em contrapartida, caso autorizada a realização dos leilões, será praticamente afastada a oportunidade para eventualmente o agravado regularizar a situação em que está inserido. Ou seja, o provimento cautelar deferido, não sendo passível de afetar o direito detido pela agravante nem lhe irradiando dano ou prejuízo irreparável, deve ser preservado até o julgamento do mérito, não obstante o direito invocado pelo agravado soe desguarnecido de verossimilhança. Dessas inferências, ao menos por ora, deve ser preservada a suspensão dos leilões designados, ficando patente que, conquanto relevante a argumentação alinhada pela agravante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira no tocante à presença do necessário para concessão da tutela postulada sob a ótica do periculum in mora, obstando sua agraciação com a medida. O decidido originalmente deve ser preservado, por ora. No mais, o instrumento está adequadamente formado e o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 47195738 - Pág. 15 (fl. 16). [2] - ID Num. 156735233 - Pág. 1/4 (fls. 266/269) – ação conhecimento. [3] - ID Num. 156735235 (fls. 253/255), Ação Anulatória no 0717734-45.2023.8.07.0001.